Tribunal: CARF
Processo: 10325.720922/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No cálculo do ganho de capital quando da venda de imóvel rural, o valor correspondente às benfeitorias somente pode ser deduzido do preço total quando restar comprovada a sua realização, por meio de documentação hábil e idônea e quando aquelas não tenham sido deduzidas como despesas de investimento da atividade rural.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua guarda.
PERÍCIA. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720922/2012-70
ACÓRDÃO
2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIMAS LUIZ DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE
ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM APRESENTADAS
EM IMPUGNAÇÃO.
Estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos
bancários, quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos
utilizados nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de
renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de
comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência,
transferindo o ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
2
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No cálculo do ganho de capital quando da venda de imóvel rural, o valor
correspondente às benfeitorias somente pode ser deduzido do preço total
quando restar comprovada a sua realização, por meio de documentação
hábil e idônea e quando aquelas não tenham sido deduzidas como
despesas de investimento da atividade rural.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser
indeferido pedido de diligência para obtenção de provas que o contribuinte
deveria manter sob sua guarda.
PERÍCIA. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-
se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de
prova também já incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas
que entender desnecessárias ou prescindíveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10325.720922/2012-70, em face do acórdão no 06-55.479, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 26 de
agosto de 2016, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o processo de Impugnação (fls. 377 a 448) ao Auto de Infração de fls. 344 a
351, Mandado de Procedimento Fiscal. (MPF) no 0320200.2011.00008, resultante
da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 1.632.177,38 de Imposto de Renda (Cód.
Receita Darf 2904), R$ 706.840,15 de juros de mora (calculados até 06/2012), R$
1.224.133,04 de multa de ofício, totalizando R$ 3.563.150,57 de crédito tributário
apurado, em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada e omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos.
2. Segundo o "Termo de Verificação Fiscal (TVF)" (fls. 352 a 366), após análise da
DAA, ora sob foco, e dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram
apuradas, em síntese, as seguintes situações:
DAS INFRAÇÕES
Da omissão de rendimentos (depósitos bancários não comprovados
)a) "Após acolhidos em parte, os esclarecimentos e documentos apresentados
pelo contribuinte, e feitos os ajustes necessários, elaborou-se o DEMONSTRATIVO
DOS CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS [no valor de R$ 100.483,57, conforme tabela
de fls. 360]. Está identificada, na coluna "Não comprovado" [fls. 360], os
montantes atribuídos a título de omissão de rendimentos provenientes dos
depósitos bancários de origem não comprovada, do ano-base 2008".
b) "No presente caso, a fiscalização intimou o contribuinte a esclarecer e
comprovar adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas
correntes, incompatíveis com seus rendimentos declarados, conforme o Termo de
Intimação Fiscal, de 13/02/2012. Parte expressiva dos valores constantes da
relação dos créditos, anexa àquele termo, foi comprovada. Porém, para a parte
remanescente, não houve apresentação de documentos que sustentem o
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
4
afirmado pelo contribuinte. A comprovação da origem dos valores depositados
em conta corrente bancária deve ser detalhada, com a vinculação dos valores aos
documentos, ainda que as datas não sejam coincidentes".
c) "Sendo, pois, uma presunção estabelecida legalmente, os depósitos
remanescentes, cujas origens não foram comprovadas pelo fiscalizado, por
ausência de qualquer documentação que suportasse os lançamentos em suas
contas bancárias, teve como consequência inevitável e inequívoca o lançamento
dos mesmos como omissão de rendimentos, conforme o disposto no art. 849, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo decreto no 3.000, de
26/03/1999, em seu parágrafo primeiro".
Do ganho de Capital
d) "De acordo com o constante na DIRPF/2009, ano-base 2008, o contribuinte
informou, na Declaração de Bens e Direitos, que havia vendido 50% da Fazenda
Ana Célia ao Sr. Walter Muller, CPF.: 673.319.558-53, em 08/09/2004; que havia
realizado benfeitorias no valor de R$ 1.700.000,00, no curso do ano-base 2007; e
que o valor histórico do bem declarado, em 31/12/2007, era R$ 123.035,93 (cento
e vinte e três mil, trinta e cinco reais e noventa e três centavos)".
e) "No Demonstrativo Apuração dos Ganhos de Capital, o contribuinte declarou
haver alienado o imóvel rural Fazenda Ana Célia à Companhia Vale do Rio Doce,
CNPJ.: 33.592.510/0001-54, em 20/02/2008, no montante de R$ 13.000.000,00
(treze milhões de reais). Por consequência, declarou, no demonstrativo de
Rendimentos isentos e não tributáveis ter recebido lucro na alienação de bens no
montante de R$ 42.418,33(quarenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais,
trinta e três centavos); e no demonstrativo de Rendimentos Sujeitos à Tributação
Exclusiva/Definitiva, informou ganho de capital no total de R$
277.115,92(duzentos e setenta e sete mil, cento e quinze reais, noventa e dois
centavos)".
f) "Observados os componentes abaixo identificados, refizemos o Demonstrativo
de Apuração dos Ganhos de Capital, ano-base 2008, em anexo [fls. 365]".
g) "Do apurado, conforme o comando normativo dos arts. 117, 123, 128, 131 e
142 do RIR/99, resultou um ganho de capital no montante de R$ 10.970.399,27
(dez milhões, novecentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove reais, vinte e
sete centavos). Para efeito de lançamento, o reconhecimento do ganho de capital
se deu na proporção das parcelas recebidas em cada mês, calculada a relação
percentual do ganho de capital sobre o valor de alienação que foi aplicada sobre
cada parcela, na forma prevista no art. 140, do RIR/99 [fls. 366]".
h) "Sobre os valores do ganho de capital, reconhecidos na forma acima [fls. 366],
será aplicada a alíquota de 15%, que resultará no imposto de renda objeto deste
lançamento de ofício, em decorrência da omissão do efetivo ganho de capital
auferido pelo contribuinte na alienação do imóvel rural. O imposto pago (cód.
4600), confirmado nos sistemas de pagamentos da RFB, no montante de R$
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
5
35.560,87 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e sete
centavos), será deduzido da 1a parcela".
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais fogem à competência da instância
administrativa, sendo vedado à autoridade administrativa negar a aplicação de lei
ou ato normativo sob esse fundamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
No cálculo do ganho de capital quando da venda de imóvel rural, o valor
correspondente às benfeitorias somente pode ser deduzido do preço total
quando restar comprovada a sua realização, por meio de documentação hábil e
idônea e quando aquelas não tenham sido deduzidas como despesas de
investimento da atividade rural.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
6
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria manter sob sua
guarda.
PERÍCIA. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de: 1)
Nulidade por erro na identificação do fato gerador ao final de cada ano-calendário; 2) Inexistência
de omissão de rendimentos; 3) Inexistência de ganho de capital; 4) Inexistência de depósitos de
origem não comprovada
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo o recurso tempestivo e preenchidos os demais requisitos legais, conheço em
parte do mesmo.

Não conhecimento
Nulidade por erro na identificação do fato gerador ao final de cada ano-calendário
Argui o recorrente como preliminar recursal a nulidade do lançamento por erro na
identificação do fato gerador ao final de cada ano-calendário
Todavia, em análise da impugnação apresentada em fls. 723 e ss percebe-se que
esta matéria não foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise pela DRJ.
Como se percebe do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
7
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Desta forma, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e exigência
do crédito tributário.
Assim sendo, a matéria que não foi objeto de impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento este já sedimentado
neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
8
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Com isso, não conheço da alegação no recurso.

Mérito

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
25. Como já relatado, a fiscalização considerou como não comprovada a origem
dos depósitos bancários na conta corrente de titularidade do contribuinte.
26. Neste sentido, assim dispõe a Lei no 9.430/1996:
Art. 42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
9
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)27. Compulsando os autos,
verifica-se que a Fiscalização, antes da lavratura do Auto de Infração, enviou
diversas intimações ao Impugnante, buscando esclarecimentos acerca da origem
dos depósitos/créditos identificados em suas contas bancárias.
28. Quanto à alegação de que o Auto de Infração seria ilegítimo por ser arbitrado
apenas em depósitos bancários, cumpre esclarecer que o lançamento com base
em depósitos ou créditos bancários com origem não comprovada tem respaldo no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, antes colacionado. Trata-se, portanto, de uma
presunção legal relativa (admite prova em contrário) que autoriza o lançamento
do imposto correspondente sempre que o titular da conta, regularmente
intimado, não comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
29. Faz-se necessário, ainda, elucidar que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas o sinal de
exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
30. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como indício
da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transmuta
em prova da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos,
não o faz satisfatoriamente.
31. Tal dispositivo legal (Lei no 9.430/1996, art. 42) outorga ao Fisco o seguinte
poder: provando o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), resta
demonstrado o fato jurídico tributário do Imposto de Renda (obtenção de
rendimentos). Nesse passo, a correlação entre depósito bancário e omissão de
rendimentos foi instituída pela própria lei. Portanto, o Fisco não atuou com falta
de certeza e de provas seguras, mas simplesmente de acordo com a presunção
legal estabelecida.
32. É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações.
33. Neste diapasão, é de se verificar o conceito de rendimento insculpido no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto no 3000/1999:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
10
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
[...]
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
34. Assim, na forma disposta na legislação tributária acima colacionada em
conjunto com o disposto na Lei no 9.430/1996, as entradas de recursos em conta
bancária, com origem não comprovada, são consideradas rendimentos omitidos,
e os saques são considerados como aplicações ou saída destes recursos, incapazes
de alterar o entendimento de que as entradas na conta se trata de renda a ser
tributada, cabendo apenas observar as exceções dispostas no § 3o do art. 42 da
Lei 9430/1996, já transcrito.
Do Ônus da Prova
35. Nesse ponto, é importante ressaltar, que no caso de presunção legal relativa
(depósitos bancários de origem não comprovada), fica invertido o ônus da prova,
pois a autoridade administrativa está dispensada de provar que o negócio jurídico
com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, ao fato
econômico sujeito à incidência do Imposto de Renda; nesse caso, cabe ao
contribuinte a produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de
que não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base
nos depósitos bancários de origem não comprovada.
36. Observe-se que de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório
adotado pelo Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal), conforme
dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 333 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, caberia ao Impugnante
fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
37. Meras alegações desprovidas de provas não tem o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção
relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de
comprovar e justificar o que alega.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
11
38. Cumpre salientar que caberia ao interessado, em seu próprio interesse,
acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a legislação do
processo administrativo fiscal determinar que toda a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, conforme disposto no Decreto no 7.574/2011:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
39. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Dos depósitos de origem não comprovada
40. Verifica-se nos autos que a defesa alega que os depósitos ou créditos
realizados nas suas contas bancárias, não refletem, obrigatoriamente,
rendimentos omitidos e que não restou comprovado o efetivo e real acréscimo
patrimonial do Impugnante.
41. Contudo, em que pese tais alegações, o Impugnante não apresenta quaisquer
documentos, elementos ou explicações detalhadas que as comprovem.
42. Ao analisar a documentação carreada aos autos pela defesa, observa-se que
não há qualquer comprovação da ocorrência de transferência entre contas
correntes do próprio Impugnante ou qualquer outra situação que configuraria
inclusão indevida na base de cálculo do Imposto de Renda.
43. Constata-se, assim, que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a
origem dos depósitos, mas tão somente apresentou alegações genéricas, não
comprovando efetivamente a origem dos depósitos bancários questionados.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
12
44. Diante de todo o exposto, deve ser esclarecido que a apresentação da
impugnação, sem a anexação aos autos dos documentos que comprovem os
argumentos manifestados pela defesa, são insuficientes para desqualificar o
enquadramento legal efetuado pela autoridade fiscal. De fato, verifica-se nos
autos a inexistência de documentos que apresentem correlação com os fatos
questionados pela Fiscalização, sendo que tal ausência remete à conclusão de que
a defesa apresentou tão somente meras alegações.
45. Logo, observando-se a legislação de regência e as provas existentes nos autos,
conclui-se que a autoridade fiscal apurou corretamente o crédito tributário e
demais encargos legais a serem exigidos do Impugnante.
Do ganho de capital - Das benfeitorias no imóvel rural
46. No tocante à apuração do ganho de capital, o RIR/99 ao abordar a tributação
definitiva incidente sobre o ganho de capital na alienação de bens ou direitos,
expressamente, determina:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
[...]
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
[...]
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
[...]
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
13
[...]
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o
valor de alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no
9.249, de 1995, art. 17).
47. Nesse mesmo contexto, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de
2001, que dispõe sobre a apuração e tributação dos ganhos de capital na
alienação de bens e direitos de pessoas físicas, esclarece:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias(construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens
cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural(Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
[...]
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
[...]
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
[...]
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
[...]
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
14
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
48. Assim, quando as benfeitorias forem deduzidas como custo ou despesa da
atividade rural, determina-se a relação percentual entre o valor das benfeitorias
deduzidas como custo ou despesa e o custo total do imóvel rural e aplica-se o
percentual apurado sobre o valor de venda do imóvel rural, constante do
instrumento de transmissão. Essa quantia deve ser oferecida à tributação como
receita da atividade rural e a diferença entre o valor de venda e esta quantia será
considerada valor de alienação para fins de apuração de ganho de capital.
49. O valor correspondente às benfeitorias, quando comprovadas, integra o custo
de aquisição para efeito de apuração do ganho de capital na alienação do imóvel.
50. Por outro lado, quando as benfeitorias não foram deduzidas como custo ou
despesa da atividade rural, não há como deduzi-las do valor de alienação do
imóvel. Note-se que o § 2o do artigo 9o da IN SRF no 84/2001, transcrito acima,
não afasta a hipótese de inserção das despesas com benfeitorias na apuração do
ganho de capital, desde que não tenham sido computadas na apuração do
resultado da atividade rural.
51. Portanto, no que concerne ao valor de alienação dos imóveis, evidente que o
valor das benfeitorias, somente pode ser apartado para a tributação como
rendimento da atividade rural, e não como ganho de capital, se comprovado que
os seus custos tenham sido deduzidos das receitas da atividade rural.
52. Porém, ao compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que não
há provas de que o valor das benfeitorias foi deduzido como custo ou despesa da
atividade rural e, não existindo tal prova, o valor das benfeitorias integra o valor
da alienação, como considerado no lançamento.
53. Lembre-se, ainda, que o valor de alienação das benfeitorias somente poderia
ser tributado como receita da atividade rural (com tributação favorecida) se o seu
custo tivesse sido deduzido como despesa de custeio da atividade rural e, neste
caso, ser indicado, destacadamente, em Bens da Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas Discriminação e Valores em Reais.
Caso contrário, as benfeitorias, quando alienadas, submetem-se à tributação via
apuração do ganho de capital.
54. A lógica da lei reside no seguinte fato: a parcela do preço correspondente às
benfeitorias ou é tributada como receita da atividade rural e, nesse caso, é
imprescindível que se comprove que os investimentos foram computados como
despesas de custeio quando realizados, ou é tributada como ganho de capital,
mas não se exclui de ambas as tributações.
55. Nesse sentido, a autoridade fiscal se manifestou às fls. 361 do TVF:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
15
Ainda na DIRPF/2009, na ficha Atividade Rural, observou-se que não há indicação
de exploração do imóvel rural Fazenda Ana Célia. As despesas com benfeitorias,
devidamente comprovadas, podem ser adicionadas ao custo do imóvel para
cálculo do ganho de capital.
56. Segue esclarecedora orientação contida no Manual Perguntas e Respostas do
IRPF do exercício 2009, ano-calendário 2008:
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL RURAL 515 — Qual é o tratamento
tributário do valor das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante o ano-
calendário?
O valor das benfeitorias realizadas no imóvel rural durante o ano-calendário pode
ser considerado como despesa de custeio e, neste caso, indicado,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade
Rural, nas colunas Discriminação e Valores em Reais.
Caso o contribuinte opte por não considerar o valor das benfeitorias realizadas
como despesa da atividade rural, deverá informá-las na Declaração de Bens e
Direitos da Declaração de Ajuste Anual.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda –RIR/1999, art. 62; Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de
2001, art. 8o)57. Como os custos com as benfeitorias não foram relacionados no
Demonstrativo da Atividade Rural da DIRPF/2008 – Bens da Atividade Rural,
caberia ao Impugnante comprovar tais investimentos com documentação hábil e
idônea, discriminando-os na sua Declaração de Ajuste Anual. Entretanto, o
contribuinte alega a existência de benfeitorias, mas apresenta somente algumas
notas fiscais, as quais comprovariam apenas parcialmente os custos realizados
nesses investimentos.
58. Segundo consta do TVF(fls. 361), "Através de sua resposta inicial, o
contribuinte afirmou não possuir a documentação comprobatória das
benfeitorias, anterior ao ano-base 2006, por força da decadência (art. 173, do
CTN), ficando, segundo ele, dispensado da apresentação dos mesmos. Informou,
ainda, a ocorrência de incêndio no escritório onde estavam arquivados os
documentos, tendo juntado cópia do Boletim de Ocorrência no 339/2011, mas
apresentou cópias das notas fiscais de prestação de serviços realizados no imóvel
nos anos-base 2006 e 2007".
59. Contudo, a autoridade fiscal desqualificou tal pretensão ao afirmar no TVF de
fls. 363:
Apenas a partir da DIRPF/2008, ano-base 2007, o contribuinte declarou haver
realizado benfeitorias no referido imóvel. Os valores do financiamento rural, da
venda da fazenda Boa Viagem e do empréstimo recebido de Djalma e os juros
pagos ao mesmo, para que pudessem ser aproveitados ao custo do imóvel,
deveriam atender às condições cumulativas de constar na discriminação da
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
16
Declaração de Bens e Direitos, e efetiva utilização em benfeitorias no referido
imóvel, suportadas por documentos comprobatórios.
Porém, tal não ocorreu, o que exclui aqueles elementos da composição do custo
do imóvel. No caso dos juros pagos, não há previsão legal que sustente a intenção
do contribuinte. Afasta-se, pois, a tese de decadência apresentada pelo mesmo.
60. Portanto, não há que se falar em decadência, destacando-se, ainda, que o
sujeito passivo deve manter sob a sua guarda os documentos que digam respeito
aos fatos geradores de qualquer tributo, enquanto não extinto o direito de a
Fazenda constituir o crédito tributário. Para a apuração do ganho de capital sobre
alienação de bens imóveis, o Fisco tem cinco anos a contar da data da operação
para solicitar ao contribuinte as devidas comprovações.
No caso concreto, foram esses os documentos referentes a esta transação que
foram solicitados pela Fiscalização. Neste sentido, comporta destacar o art. 797
do Decreto 3.000/1999:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
61. Diante de todo o exposto, não há como acatar a pretensão da defesa, pois o
Impugnante apresentou apenas parcialmente as notas fiscais, que seriam os
documentos hábeis e idôneos, que comprovariam as benfeitorias realizadas no
imóvel rural.
Da apuração do custo de aquisição do imóvel 62. Em relação ao custo de
aquisição do imóvel rural, o Impugnante se insurge contra o auto de infração nos
seguintes termos:
Forçoso entender que uma propriedade rural alienada por R$ 20.000.000,00, com
a participação de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), em favor do
fiscalizado, não pode ter um custo REAL de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais).
[...], a ÁREA RURAL foi adquirida em estado natural (bruto), sem qualquer
benfeitoria ou benefício, sendo que o Contribuinte executou benfeitorias [fls. 425
a 427], ao longo dos 16 (dezesseis anos) em que foi proprietário do dito imóvel
rural." 63. Porém, a autoridade fiscal esclareceu no TVF (fls. 361 a 366), que "o
contribuinte passou a declarar o imóvel a partir da DIRPF/2005, ano-base 2004.
Há uma evidente divergência entre o valor atualizado do custo do imóvel e o
declarado. Deve-se prevalecer o primeiro, pois, após 31/12/1995 é vedada a
atualização do valor de aquisição (art. 128, § 9o do RIR/99). Observado que, a
partir de 08/09/2004, apenas 50% do imóvel passou a pertencer ao fiscalizado, o
custo proporcional, que deveria ser declarado pelo mesmo, seria 50% daquele
custo atualizado, ou seja, R$ 30.632,00 (trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
17
64. Nesse contexto, o art. 128, §§ 7o a 9o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, esclarece:
Bens ou Direitos Adquiridos no Período de 1o de janeiro de 1992 até 31 de
dezembro de 1995 Art.128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1o
de janeiro de 1992 até 31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no
8.383, de 1991, art. 96, §4o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
[...]
§7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I- os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais
como pintura, reparos em azulejos, encanamentos;
II- os dispêndios com a demolição de prédio existente no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
III- as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde
que suportado o ônus pelo contribuinte;
IV- os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias,
instalação de rede de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
V- o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante;
VI- o valor da contribuição de melhoria.
§ 8o Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os
dispêndios realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem,
quando não transferido o ônus ao adquirente, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens.
§ 9o Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data, observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei no 9.249, de
1995, arts. 17 e 30).
65. Extrai-se, assim, do art. 128 do RIR/99, que deve prevalecer o valor declarado
pelo Impugnante em sua DAA, pois, há vedação expressa para a atualização do
valor histórico de aquisição após 31/12/1995.
66. Destaque-se, também, que os §§s 7o e 8o, acima transcritos, estabelecem que
os dispêndios realizados podem integrar o custo de aquisição de imóveis, "desde
que comprovados com documentação hábil e idônea e discriminados na
declaração de bens". Nesse sentido, a autoridade fiscal faz os seguintes
apontamentos:
O montante de R$ 948.737,40 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e
trinta e sete reais e quarenta centavos), referente a benfeitorias do ano-base
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
18
2006 (que deveriam ter sido informadas na DIRPF/2007), foi admitido por esta
fiscalização, face às notas fiscais apresentadas.
[...]
No quadro a seguir [fls. 364] são identificadas as notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte, tendo o mesmo como beneficiário, referentes a prestações de
serviços realizados no imóvel rural Fazenda Ana Célia, no curso dos anos-base
2006 e 2007. Essas notas demonstram a realização de benfeitorias no imóvel,
sendo que seus valores serão adicionados ao desdobramento do custo de
aquisição, para efeito do cálculo do ganho de capital.
67. Assim, de acordo com as informações do TVF de fls. 363 a 364, o contribuinte
comprovou o montante de R$ 948.737,40 referente às benfeitorias do ano-
calendário 2006 e de R$ 160.000,00 no ano-calendário 2007, pois, foram
apresentadas notas fiscais que comprovaram a realização das benfeitorias,
conforme a tabela "Valores a adicionar ao desdobramento do custo" (fls. 364).
68. Depreende-se dessas informações que a autoridade fiscal, observando a
legislação de regência, considerou comprovadas as benfeitorias que foram
amparadas
por
documentação
hábil
e
idônea
(notas
fiscais), sendo
desconsideradas, contudo, as que não foram respaldadas com a documentação
probatória pertinente, conforme já indicado no item "57" do presente acórdão.
69. Portanto, diante de todos esses fatos e da legislação tributária correlata,
constata-se que agiu corretamente a autoridade fiscal, não havendo reparos a
serem realizados nesse aspecto do lançamento tributário.
Do valor da alienação do imóvel 70. No tocante ao valor da alienação do imóvel
rural, a Fiscalização demonstrou às fls. 364 a 365 que o valor recebido pelo sujeito
passivo totalizou R$ 13.000.000,00, desqualificando a resposta apresentada pelo
Impugnante em 26/11/2011, que apontava o valor de R$ 9.300.385,00.
71. Nesse sentido, a autoridade administrativa apresentou o seguinte
esclarecimento às fls. 364 dos autos:
[...], segundo a cópia da Escritura Pública de Compromisso de Compra/Venda do
imóvel rural Fazenda Ana Célia, acrescido da posse da área contígua de 212,96 ha,
ambos localizados no Município de Curionópolis-PA, tendo como compradora a
Companhia Vale do Rio Doce, CNPJ.: 33.592.510/0001-54, na cláusula 3a, que
trata da forma de pagamento, é informado que : R$ 4.587.430,55(quatro milhões,
quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais, cinquenta e cinco
centavos) seria pago através de depósito judicial, em atendimento a intimação
referente ao Processo de execução que tramitava na Vara Única da Comarca de
Luz - MG; e R$ 8.412.569,45 (oito milhões, quatrocentos e doze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais, quarenta e cinco centavos) seria depositado na conta
corrente do fiscalizado, no 0644.013.00139650, na CEF.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
19
72. Ao proceder a análise dos documentos carreados aos autos, observa-se que a
empresa Vale S.A. apresentou comprovantes dos pagamentos que demonstram o
recebimento de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) pelo Impugnante.
73. Tais comprovantes esclarecem que o Impugnante recebeu, em 06/03/2008, o
valor de R$ 8.412.569,45, na conta corrente no 0644.013.00139650 de sua
titularidade, devendo ser acrescido a esse valor, o depósito judicial (Processo de
execução na Vara Única da Comarca de Luz - MG), no valor de R$ 4.587.430,55,
depositado em benefício do Impugnante em 01/02/2008, conforme demonstrado
no item 4.3. (fls. 356). A soma desses valores totaliza R$ 13.000.000,00, sendo
esse o valor indicado pela autoridade fiscal como efetivamente recebido pelo
Impugnante na alienação do imóvel rural.
74. Destaque-se, ainda, que o depósito judicial citado na parágrafo precedente
tinha como beneficiário direto o Impugnante, pois a ação de execução foi movida
pelo Sr. Djalma Couto Silva contra o Sr. Dimas Luiz da Silva, tendo recaído a
penhora sobre os 50% do direito aquisitivo de posse e uso do imóvel. Tal fato
conduz a conclusão de que a parcela recebida foi destinada inteiramente ao
Impugnante, não podendo ser imputada ao outro sócio no referido imóvel. Tal
constatação é reforçada pela análise da cópia da Certidão do Imóvel, registrado
no Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis-PA (R-006/960), anexada
aos autos às fls. 275 a 295.
75. Diante de todos esses fatos, conclui-se que o valor recebido pelo Impugnante
na alienação do imóvel correspondeu à R$ 13.000.000,00, não havendo reparos a
serem efetuados nesse aspecto do lançamento tributário.
Do laudo pericial apresentado pela Defesa
76. Protesta, ainda, o Impugnante, alegando que "não pode prevalecer a verdade
fictícia quando maculada pela verdade real e incontestável, calcada em prova de
robusta certeza, como o é o LAUDO PERICIAL executado por profissional idôneo e
capaz."
77. Afirma, ainda, que "Conforme se pode ver de tudo o quanto consta no LAUDO
PERICIAL, os investimentos somam a quantia de R$ 23.091.829,42 (vinte e três
milhões, noventa e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três
centavos), devendo esse valor ser considerado para efeito de APURAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL, a teor do que dispõe o artigo 128, do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda."
78. Nesse ponto, deve ser reiterado que os §§ 7o e 8o do art. 128 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99) estabelecem que os dispêndios realizados podem integrar o
custo de aquisição de imóveis, "desde que comprovados com documentação hábil
e idônea e discriminados na declaração de bens", portanto, os dispêndios
realizados somente serão considerados como custo de aquisição se atenderem a
essas duas condições cumulativas.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
20
79. Verifica-se, assim, que o Laudo Pericial apresentado pelo Impugnante,
isoladamente, não tem o condão de comprovar, de forma hábil e idônea, a
realização do dispêndio reclamado. Na verdade, o contribuinte deveria ter
anexado aos autos as notas fiscais que comprovariam a realização dos dispêndios.
Não há no Laudo Pericial qualquer comprovação dos custos efetivamente
suportados pelo sujeito passivo.
80. Nessa linha, observa-se nos autos (fls. 363 a 364) que a autoridade fiscal
considerou devidamente comprovado pelo Impugnante parte dos dispêndios
realizados com benfeitorias, porém, tais dispêndios foram devidamente atestados
pelas notas fiscais, ou seja, foram comprovados por documentação hábil e idônea.
81. Diante de todo o exposto, não há como prosperar os argumentos da defesa,
permanecendo o auto de infração intacto em seus fundamentos.
Da necessidade de diligências
82. Ao concluir a Impugnação, a defesa afirma que "caso permaneçam dúvidas na
mente dos ILUSTRES JULGADORES, devem abrir DILIGÊNCIA, para averiguação dos
dados e valores aferidos pela perícia."
83. Nesse ponto, reitera-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera
administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com
a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em
outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se
refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do
Decreto 70.235, de 1972 a no art. 57 do Decreto no 7.574/2011, já transcrito no
presente acórdão.
84. Por outro lado, a deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligências e perícias
com o objetivo de produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a
perícia destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam as
partes ter juntado à impugnação.
85. Segundo o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, “A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis”, eis
que, na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.927 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720922/2012-70
21
86. No caso concreto, ainda no tocante à prova pericial, cabe esclarecer que a
matéria em julgamento não demanda conhecimento técnico específico que não
seja da competência da autoridade julgadora, mesmo porque o Termo de
Verificação Fiscal é bastante claro quanto à descrição dos fatos.
87. Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre
o conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que
a prova pericial não é substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar
suas alegações.
88. Assim, no caso concreto não se vislumbra a necessidade de realização de
diligência ou de apresentação de prova pericial.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço da inovação recursal e, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 567
DF CARF MF
Original